Tribunal: TJPA
Processo: 0807731-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807731-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAELA CARDOSO PUREZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n. 895.229/SP).

2.
In casu
, a coacta responde a pelo menos duas ações penais, uma por crime de roubo e outra por tráfico de drogas, tendo sido presa preventivamente sob a acusação de realizar atividade de narcotraficância por intermédio de adolescente, enquanto usufruía de liberdade provisória concedida em processo diverso, o que autoriza a imposição da custódia cautelar aos ditames do art. 312 do CPP.

3. Ademais, a prisão impugnada também se justifica porquanto a paciente foi presa “cometendo delito de tráfico de drogas quando estava em gozo de liberdade provisória concedida em processo que responde pela prática do mesmo crime”, aspecto que “indica o risco ao meio social e justifica a decretação da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, RHC n. 133.036/SP).

4. Destarte, na espécie, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (AgRg no HC n. 889.019/SP).

5. À vista disso, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela” (AgRg no RHC n. 170.486/BA). Pela mesma razão, os predicados pessoais da paciente são irrelevantes para infirmar a legitimidade da custódia, incidindo, no ponto, o enunciado sumular n. 8 desta Corte de Justiça.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

6. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Não obstante, a prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS).

8. No caso em exame, há situação excepcional que afasta a concessão do benefício, porquanto há risco concreto de reiteração delitiva, bem como diante do fato de ter sido encontrada droga na residência em que a paciente reside com a filha, além de a coacta ser investigada por corrupção de menores.

9. Destarte, deve-se privilegiar o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que a filha da paciente “vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”, o que caracteriza “situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (AgRg no HC 698.444/RS)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva imposta à míngua de fundamentação idônea e em contrariedade ao postulado do estado de inocência.

Por entender que a custódia objurgada é desnecessária e assume natureza de antecipação de pena, o impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura clausulado em favor da coacta, sobretudo diante de seus predicados pessoais favoráveis.

Em caráter subsidiário, postula pela substituição da custódia por prisão domiciliar aos moldes do art. 318, III e V do CPP, sustentando, no ponto, que a paciente possui filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Indeferida a liminar (ID 19491672) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19709123), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19712561).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
contém pedido principal de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No ponto, alega-se que a paciente detém predicados pessoais favoráveis, de modo que sua custódia é desnecessária e representa verdadeira antecipação de pena, sobretudo diante da fundamentação inidônea do decreto constritivo, proferido em descompasso com o princípio do estado de inocência.

Além disso, em caráter subsidiário, o impetrante ressalta que a coacta é mãe de criança menor de 12 anos de idade, circunstância que autorizaria a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, aos ditames do art. 318, III e V, do CPP.

Nada obstante, tenho que
a ordem não deve ser concedida.

O caso dos autos é de coacta presa preventivamente sob a acusação de comercializar drogas por intermédio de adolescente, de 14 anos de idade, com quem foram apreendidos petrechos indicativos de narcotraficância, bem como material entorpecente, tendo declarado no auto de prisão em flagrante que “recebeu 10 porções de ́óleo` (óxi) da nacional Rafaela para vender na rua Francisco Leite Lopes, no bairro Santa Clara”, acrescentando que já havia vendido boa parte da droga quando os policiais chegaram, ocasião que informou quem era a proprietária da substância entorpecente, momento em que se dirigiram à residência de Rafaela, onde localizaram mais drogas, relatando, ainda, que há dois dias vendia drogas para Rafaela para ganhar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) por dia. (IPL n. 0802027-03.2024.8.14.0070, ID 114727484 - Pág. 15).

Por ocasião do flagrante, a autoridade policial também apreendeu substâncias ilícitas na residência da paciente, o que ensejou a decretação da prisão cautelar com base nos seguintes fundamentos:

“Narrou o auto de flagrante que a polícia estava em ronda no bairro Santa Clara, quando avistaram um grupo com seis pessoas, que se mostraram inquietos ao avistarem a GU. Feito a abordagem, encontraram na posse de Ualisson Yorran, cerca de 02 porções de substância semelhante ser oxi, 01 papelote de substância oxi, R$ 305,50 reais em espécie e 2 rolos de papel filme. Afirma Ualisson que a droga teria sido entregue a ele pela flagrada Rafaela Cardoso, a qual pagaria R$ 20,00 reais ao menor se vendesse as substâncias. Ressalta no relato que a flagrada já é conhecida por comercializar entorpecentes em local próximo a sua residência, localizada na mesma rua da abordagem policial, ademais, ao chegarem na residência de Rafaela, encontraram 01 porção de substancia que aparenta ser oxi, bem como fora conduzida para a delegacia.

Da leitura do auto de Prisão em flagrante, especialmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e autuado, perante a autoridade policial, verifica-se que há prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delic.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.
Ademais, a autuada registra extensa folha de antecedentes criminais, além de outros procedimentos criminais, inclusive por tráfico de drogas, logo, tais circunstâncias tendem a indicar evidente possibilidade de, novamente, voltar a delinquir.

Deste modo, o periculum libertatis se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, pois, o indiciado, em liberdade, oferece riscos à coletividade.

Dito isso, observo que
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva da flagrada, pois, uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, devendo a ordem pública ser preservada por meio da decretação da custódia cautelar.
(ID 114739094 - Pág. 3, grifos nossos)

Nesse contexto, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado no âmbito do STJ, para quem “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (
AgRg no HC n. 895.229/SP
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP).

Em acréscimo, destaco que a autoridade coatora, ao prestar informações, detalhou que a coacta responde a pelo menos duas ações penais, uma por crime de roubo e outra por tráfico de drogas (ID 19709123 - Pág. 2).

Ao consultar o sistema processual PJE-1º Grau, verifiquei que em ambas as ações foi concedida liberdade provisória clausulada à paciente (processo n. 0803600-81.2021.8.14.0070, ID n. 46017408 e processo n. 0801530-23.2023.8.14.0070, ID 98019814), de modo que o delito sob investigação nos autos originários foi supostamente praticado quando a coacta estava obrigada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Diante disso, é certo que a prisão impugnada também se justifica em razão da reiteração delitiva, porquanto a paciente foi presa “cometendo delito de tráfico de drogas quando estava em gozo de liberdade provisória concedida em processo que responde pela prática do mesmo crime”, aspecto que “indica o risco ao meio social e justifica a decretação da prisão para garantia da ordem pública” (STJ,
RHC n. 133.036/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

À vista dessas considerações, é nítido que, na espécie, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (
AgRg no HC n. 889.019/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela” (
AgRg no RHC n. 170.486/BA
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Pela mesma razão, os predicados pessoais da paciente são irrelevantes para infirmar a legitimidade da custódia, incidindo, no ponto, o enunciado sumular n. 8 desta Corte de Justiça Estadual.

Por derradeiro, saliento que inexiste margem para substituir a custódia por prisão domiciliar aos ditames do art. 318, III e V, do CPP.

Observa-se que o caso em análise não se amolda aos parâmetros de incidência do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal (
HC 143.641/SP
, relator Ministro Ricardo Lewandowski), o qual, na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, prevê “três exceções à concessão de prisão domiciliar”, a saber: “a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas” (
RHC n. 90.454/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Neste particular, verifico que embora a paciente possua filha menor de 12 anos, consoante certidão de nascimento de ID n. 19489916, e a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes, verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, tal como destacado pelo juízo recorrido ao indeferir o pleito substitutivo:

Sobre a concessão da prisão domiciliar, conquanto o nobre advogado tenha sustentado precedentes do Supremo- Tribunal Federal, verifico que o fato da pessoa possuir filhos, menores de 12 anos, não lhes concede automaticamente um habeas corpus, a fim de que respondam qualquer processo em Liberdade.
Assim, repito, deve-se ponderar, no caso em análise, a aparente reiteração criminosa, bem como o fato de ter supostamente envolvido, na prática delituosa, um adolescente. Ademais, de acordo com as informações trazidas nos autos, teria sido encontrada uma porção de droga dentro de casa, local onde habitava com as menores. Então, nesse caso, há de se atender a intenção do legislador, qual seja, de proteção aos menores de 12 anos, sendo a prisão domiciliar não recomendável pois se verifica que, com sua conduta, a senhora Rafaela poderia estar também, além do delito de tráfico de drogas, atingindo bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ser suspeita do cometimento do crime de corrupção de menores.
Ante o exposto, reitero a decisão do juízo plantonista pela necessidade, por ora, da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e indefiro o pedido de prisão domiciliar. (ID 114829782 - Pág. 3, grifos nossos)

Com efeito, considerando que, na espécie, há risco concreto de reiteração delitiva, bem como diante do fato de ter sido encontrada droga na residência em que a paciente reside com a filha, além de a coacta ser investigada por corrupção de menores, resta evidenciado que a substituição da prisão por domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas ilícitas na presença da criança.

Dessa forma, deve-se privilegiar o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que a filha da paciente “vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”, o que caracteriza “situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (STJ,
AgRg no HC 698.444/RS
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024